Tribunal: TJSP
Processo: 1110790-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e perda de conexão entre Panamá e Belo Horizonte com realocação para voo no dia seguinte - Disponibilização de hospedagem, alimentação e traslado ao aeroporto – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e perda de conexão entre Panamá e Belo Horizonte com realocação para voo no dia seguinte - Disponibilização de hospedagem, alimentação e traslado ao aeroporto – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados aos autores que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral – Superação – Limitação do recurso e vedação da "reformatio in pejus" – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110790-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELLO ALONE TEIXEIRA HERMOGENES, é apelado COMPAÑIA
PANAMEÑA DE AVIACIÓN S/A (COPA AIRLINES).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110790-64.2019.8.26.0100
(Processo de origem no 1110790-64.2019.8.26.0100)
Apelante
Marcello Alone Teixeira Hermogenes
Apelado
Compañia Panameña de Aviación S/A (Copa Airlines)
Comarca
São Paulo - 27a Vara Cível Central
Voto no 38038
Indenização Transporte aéreo internacional Atraso de voo e
perda de conexão entre Panamá e Belo Horizonte com
realocação para voo no dia seguinte - Disponibilização de
hospedagem, alimentação e traslado ao aeroporto Regra de
incidência Prevalência Decisão vinculante do STF (RE
636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618)
Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e
artigo 178 da Constituição Federal
Dano moral

Responsabilidade limitada e tarifada Hipótese de incidência
vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa
transportadora ou de seus prepostos Inocorrência Artigos
186 e 927, do Código Civil – Ausência de comprovação de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral
Inobservância do artigo 373, I do CPC
Transtornos causados aos autores que são meros dissabores do
cotidiano e não ensejam dano moral Superação Limitação
do recurso e vedação da “reformatio in pejus” Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.115/121 julgou parcialmente
procedente a ação de indenização, para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$2.000,00, corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, arcando ainda com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.
Apela o autor (fls.123/130), buscando o ajustamento do
julgado de modo a ver majorada a indenização arbitrada para o patamar mínimo de
R$12.000,00, tudo de modo a reparar adequadamente os danos ocasionados não apenas
pelo atraso e cancelamento de voo em si, mas também pelo inadimplemento contratual
decorrente da quebrados deveres anexos aos contratos, observada a razoabilidade e a
proporcionalidade, bem como a responsabilidade exclusiva da requerida e o caráter de
coibição da indenização. Postula a integral procedência da ação, conforme o pleito
exordial, com a majoração pretendida, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.139/145).
É o relatório.
Sem razão o apelo
O caso dos autos sujeita-se à r. decisão vinculante do STF
(RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor", relacionados os fatos da causa à
transporte aéreo internacional incidente na hipótese a Convenção de Montreal celebrada
em 28 de maio de 1999, que unifica as regras relativas ao transporte aéreo internacional,
observada a regra de incidência pela aprovação no Brasil pelo Decreto no 59/2006 e
promulgada através do Decreto no 5910/2006, nos termos da regra do artigo 178 da
Constituição Federal e inerente supremacia (CF, artigo 5o § 2o), de modo que, observada
a presunção de culpa do transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), a
indenização se fosse o caso, deveria se dar conforme as disposições referentes à
responsabilidade civil do transportador e limites como regulado pela Convenção de
Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza compensatória (artigo 29o, da
Convenção), de modo que por isso não se poderia reconhecer a possibilidade de sanção
moral.
Observado o conceito jurídico de dano por violação de
direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a
questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que reconhecido o
descumprimento contratual bem como advir daí para os autores preocupação, incerteza,
insegurança, tão só a ofensa à dignidade dos autores, de forma relevante e gravosa, é
que permitiria a sanção moral no montante pretendido, até porque, observadas as
disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
No caso e como referido, a despeito dos dissabores
ocasionados ao autor pelo atraso de 2h35 na decolagem do primeiro voo, no dia
17/08/2019, entre Cartagena (Colômbia) e Cidade do Panamá (Panamá), que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejou a perda do voo de Panamá para Belo Horizonte/MG, originalmente previsto
para 15h39 do dia 17/08/2019, e a realocação para o próximo voo disponível, às 15h40
do dia 18/08/2019, ocasionando chegada ao destino final com atraso de 23h55, mas com
fornecimento de voucher de alimentação, hospedagem e traslado de ida e volta ao
aeroporto, o mero aborrecimento não implica ofensa a direito da personalidade. Aliás,
de se lembrar que, “no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento,
mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali,
Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed). E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda
e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Corte:
“CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL "Overbooking" e atraso
de voo internacional Hipótese em que a empresa de transporte aéreo emitiu os
cartões de embarque e, posteriormente, impossibilitou a entrada na aeronave pelo
autor, remanejando-o para outro voo, em horário diverso do contratado Atraso no
voo de ida da viagem contratada em 7 horas do horário inicialmente contratado -
Sentença de procedência dos pedidos Insurgência do autor - Pretensão de majoração
da indenização por danos morais Descabimento Atraso de 7 horas que não
configura dano moral indenizável - Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor
cotidiano -Precedentes do C. STJ, bem assim deste E. TJSP neste sentido Preservação
da condenação em razão da interposição de apelo exclusivo do autor - Vedação da
reformatio in pejus - Majoração da condenação indevida - RECURSO NÃO PROVIDO
nesta parte”. (TJSP; Apelação Cível 1039877-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019).
Também: “RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte
aéreo internacional Alegado atraso de voo superior a 10 horas no destino final, de
São Paulo para Miami com conexão em Bogotá Ausência de comprovação do suposto
atraso bem como de demonstração de lesão a algum direito de personalidade do autor -
Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não
ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana Dano moral inocorrente
Defeito do serviço não comprovado - Improcedência mantida Recurso improvido”.
(TJSP; Apelação Cível 1132653-13.2018.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/02/2020; Data de Registro: 02/02/2020).
“APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais
Atraso em voo Sentença de improcedência Irresignação da autora Demora de 7
horas e 30 minutos no que tange à chegada ao local de destino Auxílio prestado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"voucher" para alimentação Mero aborrecimento Ausência de demonstração acerca
de suposto dano aos direitos de personalidade Precedentes desta Egrégia Corte e do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
Sentença
mantida

Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1106021-47.2018.8.26.0100; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
27a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 06/08/2019).
No entanto, observados os limites do recurso e a vedação à
“reformatio in pejus”, fica mantida a sanção moral pelo valor fixado em Primeiro Grau.
Por isso, de se manter a r. sentença recorrida, inclusive no
tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252
do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1110790-64.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcello Alone Teixeira Hermogenes
Apelado: Compañia Panameña de Aviación S/A (Copa Airlines)
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Marcello
Alone
Teixeira
Hermogenes ajuizou a presente demanda
contra Compañia Panameña de Aviación
S/A,
objetivando
receber
a
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos, em razão do atraso do
voo operado pela ré.
Conforme se depreende dos
autos, restou demonstrado que o apelante
adquiriu passagens aéreas junto à empresa
ré, para o dia 17 de agosto do ano de 2019,
às
13h25min,
referente
ao
trajeto
Cartagena (Espanha) / Panamá, e para o
mesmo dia e ano, às 15h39min, referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trajeto Panamá / Belo Horizonte (Brasil).
Ocorre que a ré atrasou o
primeiro voo, o que culminou na perda da
conexão, gerando diversos transtornos
ao autor, mormente porque passou horas
no
aeroporto
aguardando
por
informações, sendo finalmente realocado
em outro voo, o que gerou um tempo
adicional de 23 (vinte e três) horas e 55
(cinquenta
e
cinco)
minutos
ao
anteriormente estipulado.
Dessa
forma,
a
falha
na
prestação de serviços pela companhia
aérea restou configurada, motivo pelo
qual praticou ato ilícito e suscetível de
indenização.
No tocante à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
É certo que o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
razão do atraso de seu voo, motivo pelo
qual faz jus a correta e justa indenização,
que se arbitra em R$10.000,00 (dez mil
reais), eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso do autor, em maior
extensão.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10A97471
6
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10BBD30A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1110790-64.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.